Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. acordo extrajudicial. ausência de citação. impossibilidade de homologação. perda superveniente do interesse processual. extinção do processo sem resolução do mérito. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64153523).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento de homologação de acordo extrajudicial, na hipótese de não ter havido a integração da parte ré na relação jurídica processual.
III. Razões de decidir
4. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular e válido do processo, porquanto é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Nesse contexto, na ausência de referido ato, a parte ré não integra a relação processual e, em decorrência lógica, impede-se a homologação de acordo extrajudicial.
5. Ressalta-se que não é possível equiparar o acordo extrajudicial subscrito pela parte ré ao comparecimento espontâneo descrito no art. 239 do CPC, sobretudo nos casos em que a parte requerida esta desacompanhada de advogado, o que se verificou na espécie.
6. Com efeito, analisando os autos, observa-se que o acordo extrajudicial foi assinado pela ré e pelos patronos da autora, sendo que aquela não compareceu formalmente ao processo, a teor do art. 239 do CPC.
7. Nesse contexto, o acordo foi realizado antes do estabelecimento da relação processual, ou seja, sem a efetiva citação da ré, o que de fato conduz à perda do interesse processual, de forma superveniente.

IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada ao pagamento de custas. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art.239.